Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705928-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA LACERDA ARAUJO AGRAVADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA LACERDA ARAÚJO contra decisões (ID 225030501 e 225092763) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF e do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, declinou da competência para um dos juizados especiais e indeferiu a tutela de urgência pela qual a autora pretende que sua lotação permaneça na Unidade Básica de Saúde - UBS 02, Sobradinho II, em outro setor que garanta ambiente adequado e o fornecimento de equipamento compatível com suas necessidades físicas. Em suas razões recursais (ID 68932578), a agravante alega que: 1) o juízo declinou da competência baseando-se apenas no valor da causa; 2) o juizado especial é incompetente para processar causas que demandem produção de prova pericial complexa; 3) a matéria constante dos autos exige a produção de prova técnica e pericial, essencial para demonstrar as condições de trabalho da agravante e a necessidade de adequação ergonômica do ambiente laboral; 4) a tramitação no Juizado Especial comprometeria seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja: 1) garantida a permanência da agravante na mesma unidade de trabalho; 2) determinada sua realocação para um setor e sala adequados, com ambiente de trabalho acessível, sem sobrecarga excessiva e em conformidade com as limitações físicas estabelecidas nos laudos médicos; 3) fornecido mobiliário e equipamentos ergonômicos adequados em 30 dias; 4) determinado o retorno imediato dos autos à Vara da Fazenda Pública do DF. Subsidiariamente, requer que a antecipação de tutela recursal seja concedida pelo menos para que a agravante permaneça em local próximo de sua residência. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação da tutela nos termos em que foi solicitada. Preparo recolhido (IDs 69489393 e 70211661). É o relatório. Decido. 1. DO CONHECIMENTO Em decisão anterior (ID 71235498), não se conheceu do pedido de reforma da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública (ID 225092763, autos de origem), que indeferiu a tutela de urgência, por constituir matéria de competência das Turmas Recursais, conforme estabelece o art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Portanto, a competência deste órgão jurisdicional limita-se ao pedido de reforma da decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos a um dos juizados especiais, proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF (art. 26, I, b, do Regimento interno do TJDFT). O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre determinadas matérias previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, adotou a tese da taxatividade mitigada, ao estabelecer que em situações de urgência ou quando a decisão recorrida puder causar grave dano de difícil reparação, é possível a interposição do agravo de instrumento, mesmo que a situação não esteja expressamente prevista no artigo 1.015. Na hipótese, a discussão sobre competência possui aptidão para causar prejuízo manifesto à agravante. Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. ESCOLHA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 33 DO STJ. 1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada. 2. A premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que houve abuso na escolha do foro competente. Na hipótese, contudo, a parte agravada/executada declarou residir no Distrito Federal no contrato objeto da execução, razão pela qual não se vislumbra a escolha aleatória, tampouco abusiva, da parte agravante, a incidir o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil. 3. Trata-se de hipótese que se insere entre aquelas nas quais a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. É prerrogativa do executado/agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1836060, 07017153020248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024) – grifou-se. O agravo de instrumento justifica-se, portanto, pela urgência e para evitar prejuízos decorrentes da possível prática de atos processuais nulos na instância de origem, bem como a extinção do processo ou a remessa para outra comarca. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. 2. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando verificar a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e b) probabilidade de provimento do recurso. No caso, não está presente o requisito da urgência. A determinação de redistribuição do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública não implica, por si só, risco de dano grave ou irreparável à agravante. O prosseguimento no Juizado Especial não impede a agravante de produzir as provas necessárias à comprovação de seu direito, dentro dos limites procedimentais aplicáveis. Caso a produção de prova pericial complexa se mostre efetivamente necessária e incompatível com o rito do Juizado Especial, o próprio juízo poderá reconhecer sua incompetência. Ademais, o sistema dos Juizados Especiais foi concebido para proporcionar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, o que, em tese, beneficiaria a própria agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para análise. Brasília-DF, 3 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator